Tribunal: TJSP
Processo: 1032897-05.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE TER SIDO ACUSADA INDEVIDAMENTE DE PRÁTICA DE FURTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE OU EXCESSO NA ABORDAGEM DO FUNCIONÁRIO – EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL DE PRODUTO ADQUIRIDO EM OUTRO ESTABELECIMENTO QUE ESTAVA NO CARRINHO DA AUTORA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE PATRIMÔNIO - SITUAÇÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE TER SIDO ACUSADA INDEVIDAMENTE DE PRÁTICA DE FURTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE OU EXCESSO NA ABORDAGEM DO FUNCIONÁRIO – EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL DE PRODUTO ADQUIRIDO EM OUTRO ESTABELECIMENTO QUE ESTAVA NO CARRINHO DA AUTORA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE PATRIMÔNIO - SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR COTIDIANO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1032897-05.2016.8.26.0002, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante REGINA PEREIRA DOS SANTOS
BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SATMO COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032897-05.2016.8.26.0002
2
Apelação Cível No 1032897-05.2016.8.26.0002
Apelante: Regina Pereira dos Santos Brito
Apelado: Satmo Comercio de Produtos Alimenticios Ltda.
(Voto no 24.439)
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL – PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO
DA
AUTORA
DE
TER
SIDO
ACUSADA
INDEVIDAMENTE
DE
PRÁTICA
DE
FURTO
–
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DE
ABUSIVIDADE
OU
EXCESSO NA ABORDAGEM DO FUNCIONÁRIO –
EXIGÊNCIA
DE
NOTA
FISCAL
DE
PRODUTO
ADQUIRIDO EM OUTRO ESTABELECIMENTO QUE
ESTAVA NO CARRINHO DA AUTORA – EXERCÍCIO
REGULAR DO DIREITO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO
DE PATRIMÔNIO - SITUAÇÃO QUE CONFIGURA
MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR COTIDIANO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de
fls. 72/75, que julgou improcedente o pedido inicial e
condenou a autora nas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade processual.
Irresignada, recorre a autora pugnando pela reforma
da sentença. Sustenta, em síntese, que foi injustamente
acusada de ter subtraído um produto do supermercado e,
por isso, deve ser indenizada pelos danos morais sofridos
(fls. 79/85).
Sem contrarrazões (fls. 98).
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032897-05.2016.8.26.0002
3
suspensivo e não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
1.- DA SÍNTESE DA DEMANDA - A autora ajuizou a
presente ação visando à condenação do réu pelos danos
morais que lhe foram causados.
De acordo com as alegações iniciais, no dia 05 de
junho de 2016, a autora esteve no supermercado Extra
junto com seu sobrinho Vinicius e, dentre outros
produtos, adquiriram uma caixa de leite; de lá, seguiram
para a loja do réu onde comprou outros produtos; quando
estavam
prestes
a
deixar
o
estabelecimento,
foram
abordados por uma funcionária que, em voz alta e em meio
a vários clientes, dizia que eles não tinham pagado o
leite, acusando-os de furto. Diante da situação, sustenta
a ocorrência de dano moral e pretende ser indenizada em
valor equivalente a R$ 20.000,00.
Regularmente citado, o réu apresentou contestação
impugnando a pretensão inicial, negando ter praticado
qualquer ofensa à autora ou terceiros na data dos fatos
(fls. 23/31).
Realizada audiência de instrução e julgamento, foram
ouvidas testemunhas (fls. 62/65); as partes apresentaram
alegações finais (fls. 66/68 e 69/71) e, por fim, o MM.
Juiz de primeiro grau julgou improcedente os pedidos da
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032897-05.2016.8.26.0002
4
2.- DO DIREITO O apelo não merece prosperar.
Como
se
sabe,
para
a
configuração
da
responsabilidade civil subjetiva, é necessário demonstrar
a conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade entre
aquela e este último.
Na
hipótese,
a
autora
alega
ter
sofrido
constrangimento e humilhação por preposto do réu pelo
fato de ter sido abordada, na frente de outras pessoas,
para apresentar nota fiscal de produto adquirido em outro
estabelecimento que estava no carrinho de compras na loja
do apelado.
Conforme bem observado pelo Juízo a quo, “as
testemunhas ouvidas em Juízo não dão guarida a versão da
autora.
“Diego Arruda, arrolado pela autora, disse que
estava no caixa nas proximidades e só notou o fato quando
viu um tumulto enquanto um segurança pedia para ver a
nota fiscal. A autora, que estava na companhia de um
adolescente, estava bastante nervosa, mas não viu os
seguranças a acusando de furto, mas pedindo para ver a
nota fiscal.
“Já as testemunhas Maria Ângela e Carlos Eduardo,
ambos fiscais de loja, sustentaram que estavam em seu
turno de trabalho quando foram acionados pela preposta
que trabalhava no caixa, informando que a autora não
tinha 'passado' a caixa com 12 litros de leite que levava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032897-05.2016.8.26.0002
5
no fundo do carrinho. Os fiscais foram até o local e
indagaram ao jovem que acompanhava a autora se tinham a
nota fiscal daquela caixa. Ao mesmo tempo que era
informado, pelo garoto, que aquele leite tinha sido
adquirido no Extra, a autora, segundo as testemunhas, que
tinha se afastado momentaneamente para resolver algo,
retornou aos gritos, dizendo que a estavam acusando
apenas por conta de sua etnia.
“O depoente Carlos Eduardo asseverou que em nenhum
momento desconfiaram da autora, tanto que a abordagem não
é o padrão estabelecido para os casos de furto de
mercadorias. Apenas estavam verificando um chamado da
funcionária do caixa.
“Do colhido nos autos fica demonstrado que, ao
contrário do mencionado na petição inicial, não houve
'acusação' de furto lançada contra a autora.
“Alertados pela funcionária do caixa acerca de um
produto
não
registrado
pela
autora,
os
fiscais
aproximaram-se para averiguar a situação e solicitar o
comprovante de pagamento. Falaram primeiramente com o
sobrinho da autora, pois esta não estava momentaneamente
junto ao carrinho de compras. O próprio sobrinho já ia
esclarecendo
a
situação
quando,
segundo
a
prova
testemunhal, a autora teria regressado já aos gritos.
“Na
verdade,
as
provas
não
sugerem
abordagem
truculenta, ostensiva ou abusiva por parte dos fiscais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032897-05.2016.8.26.0002
6
não se podendo presumir o contrário.
“Compreende-se
até
que
a
autora
estivesse
inconformada com a situação e tenham saído em veemente
defesa própria e de seu sobrinho. Todavia, não consta nos
autos ter acontecido qualquer excesso por parte dos
fiscais da ré.
“Sustenta autora que os funcionários da ré teriam,
ainda, atribuído à autora furto da mercadoria, porém isso
não restou comprovado neste caso, nem mesmo pelo
depoimento das testemunhas. Não há que se falar em
inversão do ônus da prova aqui, diante de todo o material
probatório, tendo a ré se desincumbido de seu ônus”.
Feitas essas considerações, não demonstrado abuso ou
conduta da parte ré que possa ser caracterizada como
ensejadora de danos morais, o decreto de improcedência
era mesmo medida de rigor.
3.-
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Em razão do não
acolhimento
da
pretensão
recursal,
fica
mantida
a
condenação da autora nas verbas de sucumbência, devendo
os honorários advocatícios do réu serem majorados para
15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, observada a gratuidade processual.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.

Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032897-05.2016.8.26.0002
7
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica